Tribunal: TJMT
Processo: 1009239-14.2023.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009239-14.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELENA SOARES BARBOSA - CPF: 075.501.554-10 (APELANTE), JEFFERSON PEREIRA PIRES DO CARMO - CPF: 047.436.451-82 (ADVOGADO), JARDIM E SABADIN LTDA - CNPJ: 13.215.232/0001-09 (APELADO), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE NÃO CIRCULADO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente pedido formulado em ação monitória fundada em cártula de cheque no valor de R$ 35.000,00, supostamente emitida em razão de vínculo financeiro entre as partes. A sentença reconheceu a inexistência de prova da origem da dívida e a viabilidade da discussão da causa debendi ante a ausência de circulação do título.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a discussão da causa debendi em embargos monitórios fundados em cheque não circulado; e (ii) saber se, no caso concreto, a parte autora comprovou a existência de relação jurídica subjacente à emissão do título.

III. Razões de decidir

O cheque não circulou e permaneceu vinculado às partes originárias, o que autoriza a análise da causa debendi no âmbito dos embargos monitórios.

A parte autora não demonstrou a origem da dívida representada pela cártula, tampouco produziu prova suficiente da relação jurídica subjacente. Ausência de contrato, recibos ou reconhecimento de dívida.

A sustação do cheque, alegadamente por extravio, foi comprovada documentalmente pela parte ré.

Inaplicabilidade dos princípios da autonomia, literalidade e cartularidade dos títulos de crédito em razão da não circulação do cheque.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor (CPC, art. 373, I), não satisfeito no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a discussão da causa debendi em embargos monitórios quando o cheque não circulou. 2. A ausência de comprovação da relação jurídica subjacente à emissão do cheque autoriza a improcedência da ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I, e 85, § 11º; Lei nº 7.357/1985, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.653.948/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30.09.2024; TJSP, RAC 1027336-08.2019.8.26.0224, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Maria Elena Soares Barbosa
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
Jardim e Sabadin Ltda.
,
acolheu os embargos monitórios opostos pela parte requerida e julgou improcedente o pedido formulado na ação monitória
baseada na cobrança de valor representado por
cártula de cheque n.º 303104
, vinculada à conta corrente 00.44523-1 da Agência 0025 do Banco PRIMACREDI (Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste), emitida em 15.01.2023 no valor de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, cheque este que não teria sido adimplido pela parte requerida.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de relação jurídica subjacente entre as partes, fundada em diversos negócios, empréstimos e movimentações financeiras realizadas ao longo de vínculo pessoal, evidenciada por comprovantes bancários e demais elementos de prova; (ii) que a sentença recorrida desconsiderou os elementos probatórios presentes nos autos, promovendo indevida inversão do ônus da prova e violando os princípios do livre convencimento motivado, da ampla defesa e da verdade real; (iii) a ausência de credibilidade na alegação do apelado de furto ou extravio da cártula, tendo sido a sustação do cheque realizada meses após o suposto extravio e o boletim de ocorrência registrado somente dois dias antes da oposição dos embargos, o que evidencia má-fé e tentativa de manipulação do processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam rejeitados os embargos monitórios e julgada procedente a ação monitória. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para reanálise do conjunto probatório.

Nas contrarrazões de id. 308276913, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Elena Soares Barbosa ajuizou ação monitória em face de Jardim e Sabadin Ltda., com a finalidade de constituir título executivo judicial contra a parte demandada, exigindo o pagamento da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), representada por cártula de cheque nº 303104, supostamente entregue pela parte ré como forma de adimplemento de obrigações oriundas de relações negociais de natureza financeira mantidas entre as partes ao longo de tempo.

A ação monitória foi resistida por meio de embargos monitórios, nos quais a parte embargante, ora apelada, suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial, e, no mérito, asseverou: (i) inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes; (ii) que o cheque foi emitido sem destinatário, sendo extraviado antes de qualquer vinculação a negócio jurídico; (iii) que foi promovida sustação bancária da cártula em razão de extravio, sem que tenha havido sua negociação ou entrega legítima. Ao final, pugnou pela improcedência da ação monitória, com condenação da autora aos ônus da sucumbência.

O juízo
a quo
, após regular instrução processual, acolheu os embargos, julgando improcedente o pedido monitório, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar a origem da dívida, não obstante o cheque estar revestido de formalidade aparente. A sentença fundamentou-se no entendimento de que, tratando-se de cheque não circulado, é possível ao emitente discutir a
causa debendi
, e, nesse cenário, recai sobre a credora o ônus da demonstração do fato constitutivo do seu direito.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) que houve relação jurídica e financeira entre as partes, sendo o cheque emitido em contexto de relação pessoal, negocial e financeira, amplamente demonstrada por documentos e prova oral colhida em audiência; (ii) que o juízo de origem desconsiderou documentos relevantes, notadamente comprovantes de transferência via PIX e outros cheques correlatos; (iii) que a alegação de extravio do cheque não se sustenta, haja vista que a sustação e o boletim de ocorrência foram realizados com considerável lapso temporal após a suposta perda, em datas estratégicas próximas à oposição dos embargos.

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência da ação monitória, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão, para que se proceda à adequada valoração das provas.

Pois bem. A controvérsia devolvida à instância
ad quem
cinge-se à análise da exigibilidade do cheque apresentado em sede de ação monitória, à luz da discussão instaurada nos embargos opostos pelo emitente, que nega a existência de vínculo negocial com a parte credora e alega o extravio da cártula, sustentando a ausência de
causa debendi
.

De fato, o ordenamento jurídico brasileiro confere ao cheque natureza de título de crédito dotado de autonomia, literalidade e cartularidade, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.357/85. No entanto, tais princípios devem ser interpretados em consonância com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando se verifica que o título não foi posto em circulação, permanecendo vinculado ao próprio emitente.

Nessa hipótese, o cheque perde seu caráter autônomo, abrindo espaço para o exame do negócio jurídico que lhe deu origem. Trata-se do que a doutrina e a jurisprudência denominam de discussão da
“causa debendi”
, amplamente admitida em sede de embargos monitórios.

A respeito da possibilidade de discussão da
causa debendi
em embargos monitórios, têm decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. (...) AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS . POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO . (...) 2. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. 3. Agravo interno provido .”
(STJ, AgInt no AREsp: 2653948 DF 2024/0184018-3, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.09.2024)

No presente caso, o cheque em discussão não foi transferido a terceiro e permaneceu sob vínculo direto entre as partes ora litigantes, sendo, portanto, plenamente viável a análise da relação jurídica subjacente à sua emissão.

A parte embargante, ora recorrida, alegou, com documentos bancários, que promoveu a sustação do cheque por motivo de extravio ainda em dezembro de 2022.

Por sua vez, a parte autora, ora recorrente, ao contrário do que sustenta no recurso, não trouxe aos autos documentação suficiente para comprovar a origem do crédito. Os documentos apontados nos ids. 147877525 e 166464118 consistem, em sua maioria, em comprovantes de transferências bancárias avulsas, sem que tenha havido a devida vinculação objetiva entre tais valores e a cártula cobrada na ação monitória.

Importa destacar que não foram colacionados contratos, reconhecimentos de dívida, recibos assinados ou qualquer documento que demonstre, de forma cabal, que os valores foram entregues ao embargante a título de empréstimo, pagamento ou prestação de serviços.

Assim, à míngua de prova da existência de um negócio jurídico subjacente à emissão do título, não há como se acolher a pretensão monitória, especialmente em face da impugnação expressa e fundamentada feita pela parte ré.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que, no caso concreto, não foi satisfatoriamente demonstrado.

Nesse sentido:

“MONITÓRIA – Cheque prescrito – Sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória –
Possibilidade de discussão da causa debendi, pois o cheque não circulou, sujeitando-se às exceções pessoais ligadas à origem da obrigação – Débito adimplido por transferências bancárias comprovadas nos autos – Alegações que não restaram impugnadas especificamente pelo autor – Autor que não esclareceu a que título os valores foram depositados em conta bancária de sua titularidade e de sua mãe – Inexigibilidade do cheque corretamente reconhecida
– Sentença mantida – Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não provido.”
(TJSP, RAC 1027336-08.2019 .8.26.0224 Guarulhos, 13ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 18.03.2023 – negritei)

Diante de todo o exposto, é forçoso reconhecer que deve ser mantida integralmente a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido formulado na ação monitória, por ausência de comprovação da
causa debendi
, nos termos da fundamentação supra.

Considerando o desprovimento do apelo, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade estabelecida no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal, tendo em vista a gratuidade deferida à parte recorrente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025